Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MRV. OMISSÃO E ERRO DE FATO NO EXAME DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, DO SISTEMA OPT IN E DO ÔNUS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO.

1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. Não se vislumbra o vício de omissão no exame das questões deduzidas pela embargante, havendo manifestação expressa do colegiado sobre cada um dos temas abordados no agravo de instrumento.

3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso desprovido.